Tribunal: TJSP
Processo: 1001189-71.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Decisão de parcial procedência para afastar a cobrança de seguro e da tarifa de avaliação.
REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade reconhecida. Cobrança afastada. Prestação de tal serviço não comprovada pela instituição financeira. Provimento.
Direito à restituição dos reflexos dos juros contratuais, vez que as cobranças

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Decisão de parcial procedência para afastar a cobrança de seguro e da tarifa de avaliação.
REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade reconhecida. Cobrança afastada. Prestação de tal serviço não comprovada pela instituição financeira. Provimento.
Direito à restituição dos reflexos dos juros contratuais, vez que as cobranças consideradas ilegítimas foram diluídas no financiamento.
Majoração da verba honorários fixados (para R$ 2.000,00) devido a baixa complexidade da causa.
Recurso provido.